Tribunal: TJMT
Processo: 0014918-93.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0014918-93.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 034.384.321-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 280/STF
), com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (id. 99991490).

Sustenta o agravante que o acórdão que manteve a absolvição de ora agravado pelo crime de tráfico de entorpecentes merece reforma. Justifica que a busca/entrada procedida pelos policiais militares na residência do agravado se deu de forma legal, eis que configurada a justa causa para tanto, o que descaracteriza a chamada invasão de domicílio, não podendo se falar em ilicitude da prova no caso versando.

Acrescenta que a conduta do tipo “
ter em depósito
” prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 caracteriza crime permanente, o que dispensa apresentação de mandado de busca e apreensão para fins de ingresso residencial, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa.

Com esses argumentos destaca necessidade de reforma da decisão de negativa de seguimento e, via de consequência, o devido prosseguimento do feito com o encaminhamento dos autos ao STF.

Recurso tempestivo (id. 100054452).

Contrarrazões (id. 103247982).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, foi negado provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a decisão de primeiro grau que absolveu o agravado da imputação do crime de tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
).

Interposto o recurso extraordinário, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 280/STF, segundo a sistemática de repercussão geral em conformidade com o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que ao recurso extraordinário foi obstado em também em razão de súmula impeditiva (
Súmula 279/STF
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) da Súmula 279/STF não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Ao julgar a apelação criminal, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“O juiz da causa
absolveu o apelado ao reconhecer a nulidade das provas que embasaram a propositura da ação penal, dada a invasão de domicílio realizada pelos policiais militares
(...).

[...]

Na fase extrajudicial,
os agentes militares
– Anderson Rodrigo Silva de Andrade e Alexsandro da Silva Costa –,
noticiaram que, ao receberem [por volta das 1h da manhã] denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas na residência do réu, deslocam-se imediatamente ao endereço informado
, ocasião em que,
após serem recebidos por Manoel Vieira, procederam buscas no imóvel
, encontrando drogas e balança de precisão, que pertenciam ao apelado, (...).

[...]

Em Juízo
,
o policial
Anderson Rodrigo Silva de Andrade
ratificou seu depoimento dado na delegacia
, ao passo que o agente público Alexsandro da Silva Costa
acrescentou que a entrada deles no domicílio foi autorizada por Manoel Vieira e que o réu estava dormindo quando ingressam no imóvel
(...).

[...]

O réu
confessou [nas duas fases] que comercializava drogas – para sustentar tanto a sua dependência química quanto a sua família – e
afirmou que os policiais militares invadiram sua residência, pois ninguém autorizaria a entrada deles durante a madrugada
, , in verbis:

‘(...) além de sustentar o meu vício, eu tava sustentado a minha família também (...); a acusação é verdadeira (...);
eles tão dizendo aí que meu padrasto autorizou a entrada deles, mas três horas da manhã ninguém autoriza ninguém a entrar na residência de ninguém; eles esbanjaram a porta da minha casa e algemaram o meu padrasto e meu irmão
; aí eles
não acharam nenhum entorpecente dentro da minha casa
; o que eles acharam foi só a faca, e nisso eu falei pra não encostar na minha família
e falei que ia falar onde estava a droga, porque a minha família não tem nada a ver com isso; aí eu falei que essa droga era pra sustentar o meu vício e a minha família; aí eu peguei e mostrei o lugar pra eles (...); tava tudo dentro de uma bolsa no outro terreno
(...); eles falaram que meu padrasto autorizou, mas isso não tá correto não, ele não autorizou, três horas da manhã ninguém autoriza (...).’

(...)
a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias
[como campanas, monitoração no local],
não configura justa causa a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do agente sem mandado judicial, especialmente durante a madrugada
.

[...]

Na hipótese
, para legitimar o acesso à residência,
invoca-se o consentimento do padrasto do réu
[Manoel Vieira], extraído da narrativa judicial do agente público Alexsandro da Silva Costa.

É trivial que os
depoimentos dos policiais militares
, responsáveis pela prisão em flagrante,
possuem eficácia probatória
para embasar a condenação,
desde que corroborados com as demais provas existentes nos autos
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Todavia,
além de a afirmação supracitada do policial Alexsandro da Silva Costa estar dissonante das declarações extrajudiciais [dele e do policial Anderson] e não ter sido ratificada [em Juízo] pelo agente público Anderson Rodrigo Silva de Andrade, o período em que a diligência foi realizada – pela madrugada –, por si só, permite concluir que qualquer pessoa teria sua capacidade de deliberação reduzida
.

Em outras palavras, as circunstâncias da diligência policial – vários agentes militares [obviamente armados], durante a madrugada, em desfavor de única pessoa –
tornam questionável a validade do consentimento dado pelo padrasto do réu
, notadamente diante do temor e da submissão à autoridade dos policiais.

Ressalta-se que
não se exige que a permissão tenha se dado mediante coação irresistível, bastando que as circunstâncias revelem que o agente teve sua capacidade de consentimento diminuída
.

De mais a mais, o padrasto do réu [Manoel Vieira] não foi inquirido na fase do inquérito [não encaminhado à delegacia], tampouco judicialmente [não arrolado pelo órgão ministerial], para confirmar a sua anuência, ou não, quanto ao ingresso dos policiais na residência
”.
(
grifei
) (id. 78520996).

No STF foi firmada a tese do Tema 280, no sentido de inexistência de repercussão geral. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento do RE 603.616/RO (
Tema
280
):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
(
grifei
).

A parte agravante suscitava na oportunidade contrariedade ao art. 5°, XI, da CF/88, ao fundamento da justa causa para busca domiciliar e legalidade das provas produzidas, o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade.

No presente agravo interno, argumenta-se pela necessidade de correção do equívoco em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Entretanto, quando proferido o juízo de admissibilidade, consignou-se:

“Em análise, verifica-se que
o órgão fracionário deste tribunal entendeu não restar configurada a justa causa para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido sem mandado judicial
, senão vejamos:

‘
Sabe-se que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias [como campanas, monitoração no local], não configura justa causa a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do agente sem mandado judicial, especialmente durante a madrugada
.

(...)

Diante desse contexto, não obstante as razões expendidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
não identifico a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória, sopesando a evidente ilegalidade da entrada/busca procedida pelos policiais militares na residência do apelado
. (Id. 75407486)’.

Dessa forma, quanto à suposta violação ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal,
nota-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento d
o STF, o que torna inviável o seguimento do recurso
”
(
grifei
). (id.

97107998).

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da aplicação da sistemática de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma
RE 603.616/RO (
Tema 280
)
, se impôs a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada nos termos acima, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Diante disso, uma vez que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas tão somente a reiteração de seu inconformismo com a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o agravo interno não enseja provimento.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, diante da sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022